Tribunal: TJMT
Processo: 1026912-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026912-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JADIRO FREITAS - EPP - CNPJ: 06.032.699/0002-39 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JADIRO FREITAS - CPF: 018.086.051-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8o da Lei 6.830/1980.

2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3o do CPC).

3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da
citação

ficta,
após as tentativas frustra
das de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JADIRO FREITAS - EPP, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n.1006622-28.2019.8.11.0003, que indeferiu o pedido de nulidade da citação editalícia e vício do edital.

Argumenta a Agravante a nulidade do edital de citação, eis que não efetuada na forma prescrita pelo artigo 256, § 3o do CPC/15 c/c artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal, por não ter esgotados os meios para localização da parte executada antes da realização desta modalidade de citação ficta.

Alega que o Edital de Citação deixou de indicar as datas das inscrições nos Registros da Dívida Ativa, não preenchendo os requisitos legais, dificultando a identificação do débito e sua origem.

Pugna pelo provimento do recurso.

Efeito suspensivo negado. (Id 713734698)

Sem contrarrazões (Id. 81905960)

Dispensada a intervenção ministerial (Súmula 189 do STJ)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n.
1006622-28.2019.8.11.0003
, que indeferiu o pedido de nulidade da citação editalícia.

A Agravante alega, em síntese, a necessidade de se esgotar todos os meios de localização do devedor, antes da citação por edital. O MM. Juiz do feito pontuou a validade da citação editalícia, após as tentativas frustradas das citações anteriores, por carta e mandado.

Registro de início que a Ação de Execução foi proposta contra a Empresa Agravante em 17.06.2019, objetivando o recebimento de crédito não tributário referente a débitos de Responsabilidade Tributária, no valor de R$ 2.490.008,80 (dois milhões quatrocentos e noventa mil, oito reais e oitenta centavos), conforme CDA no 2017262557,
(Id.71293453, p.8)

Na vertente dos autos, as tentativas de citação foram inexitosas.

Primeiro por AR, a qual foi devolvida, com anotação “End Insuficiente”. (Id
71293453, p.14
)

A Fazenda requereu a citação via Oficial de Justiça.

Expedido mandado de citação, este foi devolvido, tendo o meirinho certificado a impossibilidade do cumprimento em razão de não encontrar a empresa citada. (Id
71293453
– p. 25)

Expedida nova citação em novo endereço, onde também restou infrutífera conforme certidão ( id
71293453 – p.33)

Após, a Fazenda Pública, não havendo êxito nas buscas e/ou nas citações requeridas anteriormente, pleiteou a expedição de citação por edital, (Id
71293453
– p. 37), o que foi deferido pelo juízo singular.

Devidamente intimada a Executada requereu penhora de valores via Sistema BACENJUD. O Juízo singular deferiu o pedido de bloqueio, porém sem êxito.

Nomeada curadora, a Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade alegando a nulidade da citação editalícia, por não ter esgotados os meios de localização do devedor.

Na espécie, foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da
citação

ficta,
pois as citações anteriores, de modalidades diversas (correios e oficial de Justiça), restaram frustradas, conforme AR devolvido e certidão anexados aos autos.

Dessa forma, houve o esgotamento das modalidades de citação.

Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça - Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, Relator Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009).

Ainda, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, em ação monitória, entendeu ser indispensável o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, à luz do disposto no art. 256, § 3o, do CPC.
In verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC.3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. (STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019).

A par deste julgamento do Superior Tribunal de Justiça, cheguei a modificar o meu posicionamento, consignando a necessidade do esgotamento dos meios de localização do devedor.

Ocorre que, ao estudar a matéria com maior profundidade, considerando que referido julgado versa sobre questões de natureza privada em ação monitória, e que a execução fiscal tem regramento próprio, tenho que tal exigência não se aplica às ações de execução propostas pela Fazenda Pública, bastando, nesses casos, para a realização da expedição de edital de citação o esgotamento das modalidades citatórias.

Desta forma, entendo que a Lei no 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica, deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC), e esta não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o Agravante.

Aliás, esta questão encontra-se há muito tempo consolidada no Superior Tribunal de Justiça no Enunciado Sumular no 414, onde dispõe que: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades
”, encontrando-se em plena vigência.

Na espécie, repito, foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da
citação ficta,
pois as citações anteriores, de modalidades diversas (correios e oficial de Justiça), restaram frustradas, conforme AR devolvido e certidão anexados ao autos.

Nesse sentido o julgado desta e. Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 414 STJ – ART. 8o, IV, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. No caso, foram efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente e não há como admitir que a citação por edital seja nula, sob o argumento de que não teria esgotado todas as formas de diligências necessárias. Analisando o feito, tem-se que foram realizados todos os atos possíveis para localizar a parte devedora, além de ter sido tentada a citação por A.R. e por Oficial de Justiça, cumprindo os requisitos presentes no o artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Previsão contida no verbete da sumula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Recurso Desprovido, Sentença Ratificada. (TJ-MT 00077961520178110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)

Ademais, impor essa obrigação ao Fisco, seria exigir-lhe, muitas vezes, uma busca infindável pelo endereço do devedor, retirando o dever legal do contribuinte/empresário em manter atualizado o seu domicílio fiscal, sob pena inclusive da presunção de que foi irregularmente dissolvida (Súmula 435 do STJ), além de contribuir para a ocorrência da prescrição.

Outrossim, tem-se que o exercício do contraditório pela empresa devedora está assegurado pela zelosa e técnica atuação da Defensoria Pública do Estado como curadora de ausente.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, reconhecendo a validade da citação por edital, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021